Tribunal: TJBA
Processo: 8000673-25.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000673-25.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERIVALDO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
DOUGLAS SOUZA LISBOA

APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000673-25.2019.8.05.0146, em que figuram como apelante ERIVALDO DA SILVA PEREIRA e como apelada YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.